Tribunal: TJSP
Processo: 1001563-14.2018.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA CREDOR POR DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO – SUSPEIÇÃO DO PERITO – ALEGAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ART. 148, §

Ementa:
INDENIZAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ÔNUS DA PROVA A CARGO DE QUEM SE CONSIDERA CREDOR POR DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REPETIÇÃO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO, NAS CIRCUNSTÂNCIAS E PECULIARIDADES DO CASO – SUSPEIÇÃO DO PERITO – ALEGAÇÃO QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – ART. 148, § 1o, DO CPC – RECURSOS IMPROVIDOS.